Tribunal: TJDFT
Processo: 0711555-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-23

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FAZENDA PÚBLICA. APLICAÇÃO. ART. 85, §§ 2o, 3o E 5o DO CPC. FAIXA INICIAL. EXCEDENTE. FAIXA SUBSEQUENTE. OBSERVÂNCIA. OBRIGATÓRIA.
1. O título judicial objeto do cumprimento de sentença arbitrou honorários advocatícios sucumbenciais no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a ser dividido entre os advogados que representam os vencedores da lide.
2. Identificada a cobrança em valor superior ao efetivamente devido, a impugnação ao cumprimento de sentença foi acolhida e, como consequência, foram estabelecidos honorários advocatícios em favor dos advogados do executado, Distrito Federal.
3. Tratando-se de Fazenda Pública, deve ser observado o art. 85, §5o do CPC para que os honorários advocatícios sucumbenciais sejam fixados com a observância das faixas de condenação previstas nos incisos I a V do §3o do referido dispositivo legal.
4. Como consequência, até o limite de 200 salários-mínimos os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no mínimo em 10% e no máximo em 20% sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido (CPC, art. 85, §3o, inciso I) e, naquilo que exceder essa faixa inicial, entre 8% e 10% (CPC, art. 85, §3o, inciso II e §5o).
5. Agravo interno conhecido e não provido. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido.